Tribunal: TJDFT
Processo: 0704294-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0704294-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO AGRAVADO: M. L. S. REPRESENTANTE LEGAL: AMANDA XAVIER SALAZAR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que – nos autos ação de cumprimento provisório de decisão, em face da FUNDAÇÂO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. Foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos de tutela recursal, ID 6896401. Em consulta aos autos da origem, verifica-se que o feito foi sentenciado, com a consequente extinção do processo. Em manifestação, a Procuradoria da Justiça oficiou pelo não conhecimento do recurso (ID 71264906). Manifestação do agravante quanto à anuência para a perda do objeto do recurso (ID 72240945) Relatei. DECIDO. Com efeito, há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto quando prolatada a Sentença, ato baseado em cognição exauriente, prejudicando, assim, o exame do mérito do recurso. Nesses termos, JULGO PREJUDICADO o Agravo de Instrumento, nos termos dos arts. 1.011, I e 932, III, ambos do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo de origem. Sem custas e sem honorários advocatícios. Publique-se e intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital